Tribunal: TJSP
Processo: 0001057-34.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000073862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001057-34.2018.8.26.0548, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ANDREI ADOLFO
DA SILVA OLIVEIRA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, negaram provimento ao
apelo ministerial.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001057-34.2018.8.26.0548 - Cosmópolis - VOTO No 40641 2/5
Voto 40.641
Apelação n. 0001057-34.2018.8.26.0548 - Cosmópolis
Processo n. 0001057-34.2018.8.26.0548 - Vara Única
Apelante
- Ministério Público
Apelado
- Andrei Adolfo da Silva Oliveira
Andrei Adolfo da Silva Oliveira, por infração ao artigo
157, caput, do Código Penal, foi condenado à pena de quatro anos der
reclusão, em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa, no valor mínimo
unitário (fls. 134/135).
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia de
execução provisória (fls. 151/152).
Postula a ilustre promotora de Justiça a fixação do
regime inicial fechado (fls. 138/141).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
143/145), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento do recurso (fls. 159/163).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 12 de maio de
2018, por volta de 20h10min, no interior de estabelecimento comercial
localizado em Cosmópolis-SP, o apelado Andrei Adolfo da Silva, mediante
grave ameaça, teria subtraído a quantia de R$ 134,00 de propriedade de
Sag dos Santos e Cia Ltda-ME (Pizzaria Fratelli), em poder da funcionária
Camila da Silva Moura.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001057-34.2018.8.26.0548 - Cosmópolis - VOTO No 40641 3/5
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 5), boletim de
ocorrência (fls. 12/13), auto de exibição, apreensão e entrega
(fls. 14/15) e pela prova oral.
O apelado, em juízo, admite a prática do delito.
Informa que, embriagado e sob efeito de cocaína, da qual faz uso, desde
os doze anos, pegou o dinheiro e saiu. Perseguido pelas vítimas, após
cerca de 100 metros foi conduzido de volta para o estabelecimento. Está
arrependido. Todos os crimes que praticou sempre estava sob efeito de
álcool e droga. Sempre trabalhou, desde os 12 anos de idade, em
diversas funções: ajudante de caminhão com o tio, pedreiro, na Coca
Cola. Quando recai, nas drogas, é que estes fatos acontecem. Já esteve
internado, por 3 ou 4 meses (cd).
A vítima Camila da Silva Moura assevera que,
trabalhava, no caixa. O apelado, que estava na fila, se aproximou.
Nitidamente
alterado,

delirando,

perguntou
pelo
dono
do
estabelecimento, pelo caixa. Por fim, anunciou o assalto, dizendo que
“iria meter bala em todo mundo”. Pediu que aguardasse. Foi até a cozinha e
comunicou a Rene, que passou a conversar com o apelado. Com as mãos
sob a camisa, adentrou e passou a recolher o dinheiro do caixa,
deixando o local, em seguida. Rene e Lucas saíram em perseguição.
Alcançado, foi trazido para a padaria, onde foi preso. O dinheiro foi
recuperado (cd).
A testemunha Lucas Pereira, funcionário da
padaria, soube do ocorrido pela funcionária Camila. Ajudou na
perseguição e captura do apelado. Ele disse que estava armado. O
dinheiro subtraído estava, no bolso. Reconhece o apelado como o autor
do delito. No dia ele estava “bem chapadão”, muito bêbado (cd).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001057-34.2018.8.26.0548 - Cosmópolis - VOTO No 40641 4/5
A
testemunha
Rene,

funcionário
do
estabelecimento, em juízo, disse que, a funcionária do caixa informou
sobre o evento. Foi para a parte da frente do estabelecimento, e viu
rapaz, com a mão por baixo da camisa, dizendo que era um assalto.
Ninguém reagiu. Ele entrou, pegou o dinheiro do caixa e saiu. Saiu em
perseguição e, na esquina de baixo, encontrou-o. Trazido para a
padaria, chamaram a polícia. O dinheiro, que estava no bolso dele, foi
recuperado. Reconhece o apelado como o autor do delito (cd).
A pena foi fixada, no mínimo legal, imposto o
regime semiaberto, tendo em vista o envolvimento do apelado na prática
de outros crimes.
A
individualização
da
pena
constitui
garantia
constitucional.
Dispõe o artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal,
que o condenado não reincidente, com pena superior a quatro anos e que
não exceda a oito, poderá, desde o início, cumpri-la em regime
semiaberto.
Não é possível fixar regime inicial mais rigoroso, sem
a devida demonstração de que as circunstâncias do fato imputado ao agente
e sua condição pessoal estão a exigir tal rigor.
A fixação do regime inicial fechado em face de
gravidade inerente ao delito, sem especificar quais circunstâncias
cooperam para a necessidade de maior rigor, não satisfaz a exigência
constitucional da motivação (art. 93, X, CF).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001057-34.2018.8.26.0548 - Cosmópolis - VOTO No 40641 5/5
A resposta penal deve estar à altura da gravidade do
crime na medida em que atinge bens jurídicos fundamentais. A lei penal,
ao propiciar um leque enorme de opções para a aplicação da pena,
estimula ao juiz a busca da punição adequada à reprovabilidade da
conduta cometida pelo agente.
A escolha do regime inicial de cumprimento da
pena privativa de liberdade está delimitada por marcos definidos pela
legislação penal. Assim é que o condenado não reincidente poderá
cumprir a pena desde o início em regime aberto, desde que a sanção
imposta seja igual ou inferior a quatro anos. Ou, em regime semiaberto,
desde que, superior a quatros anos, não ultrapasse oito anos. Se, por
outra, a pena aplicada for superior a oito anos, primário ou reincidente, o
condenado deverá iniciar o desconto da pena restritiva de liberdade, em
regime fechado. É o que deflui dos artigos 33 e parágrafos, do Código
Penal.
Diante do exposto, por votação unânime, negaram
provimento ao apelo ministerial.
desa Angélica de Almeida
relatora